Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende a expedição de formal de partilha no bojo de inventário por arrolamento e independentemente da comprovação de pagamento do ITCD. 1. O condicionamento da expedição do formal de partilha à comprovação da regularidade fiscal foi estabelecido na sentença de ID 217426657, já transitada em julgado e impassível de reforma. 2. Pelo ato agravado, o juízo limitou-se a intimar o recorrente a comprovar a regularidade fiscal, sem conteúdo decisório, o que o caracteriza como despacho e irrecorrível a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil. Ante eventual inadmissibilidade do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403